Tribunal: TJMT
Processo: 1040995-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040995-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS - CPF: 036.550.251-06 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO –
JULGAMENTO
ULTRA PETITA

– ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se na inicial da Ação não foi pleiteada a devolução da tarifa de água, deve ser acolhida a preliminar de julgamento
ultra petita
e excluída essa parte da

sentença.

A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento de Indébito julgada procedente para
“tornar definitiva a tutela de urgência concedida, para determinar a devolução de forma simples, mas devidamente atualizados, os valores pagos pela Autora em excesso a título de serviços de água e esgoto, face a inobservância dos comandos legais e jurisprudenciais que lastreiam a presente decisão, sendo que os eventuais valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença, sendo que os eventuais valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença, limitados ao período de 16/10/2019 até a regularização da cobrança”
. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante argui preliminarmente que a sentença é
ultra petita

ao determinar a devolução do montante pago como tarifa de água.

Sustenta que a cobrança de taxa de esgoto está prevista no Edital do Contrato de Concessão em 90% do volume de água faturado e que a aplicação do artigo 63 do Regulamento da AMAES está totalmente equivocada, de modo que a limitação em 80% seria ilegal.

Destaca que as disposições do Edital devem ser respeitadas para possibilitar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, o que é de interesse público.

Afirma que no Plano Municipal de Saneamento Básico, que integra o Edital, consta
“que os licitantes deveriam considerar os valores médios praticados no ano de 2010 para a elaboração de suas propostas, quais sejam R$ 2,90/m3 para tarifa de água e R$ 2,61/m3 para tarifa de esgoto”,
o que equivale exatamente a 90% do valor da tarifa de água.

Ressalta que devem ser observados os princípios da vinculação ao edital (artigos 3 e 41 da Lei n. 8.666/93 e artigo 9o da Lei n. 8.987/95) e da não surpresa, bem como a estabilidade das normas.

Acrescenta que as tarifas a serem impostas aos usuários foram confirmadas pela Agência Reguladora na Deliberação n. 01/2019 e em anteriores.

Nas contrarrazões, a apelada rechaça a preliminar suscitada e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA

A apelante aduz preliminarmente que a sentença é
ultra petita

ao determinar a devolução do montante pago como tarifa de água.

De fato, a análise se restringe à restituição da tarifa de esgoto paga a mais.

Acolho a preliminar
para excluir da sentença a parte em referência.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de tarifa de esgoto em 100% quando o artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES a estabelece em 80%.

Busca a aplicação desse percentual e a devolução em dobro de todos os valores pagos indevidamente nos últimos dez anos.

O feito foi julgado procedente para
“tornar definitiva a tutela de urgência concedida, para determinar a devolução de forma simples, mas devidamente atualizados, os valores pagos pela Autora em excesso a título de serviços de água e esgoto, face a inobservância dos comandos legais e jurisprudenciais que lastreiam a presente decisão, sendo que os eventuais valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença, sendo que os eventuais valores a serem restituídos devem ser apurados em liquidação de sentença, limitados ao período de 16/10/2019 até a regularização da cobrança”
.

O artigo 63 da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, institui o seguinte:

Art. 63.
O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO
, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.

A apelante recorre sob o argumento de que o Edital do Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% do volume de água apurado.

O fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Trata-se de relação de consumo e a autora/apelada não pode ser obrigada a cumprir cláusula abusiva, que a coloca em desvantagem exagerada. É o que enunciam os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A determinação em 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) permite presumir que foram levados em conta todos os aspectos atuariais desse percentual, de forma que não seria aprovado se implicasse em desequilíbrio econômico-financeiro para a apelante.

Assim, o entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
e excluir a determinação de devolução da tarifa de água.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022